Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714475-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALELUIA MATOS ALENCAR IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Cirurgia - Câncer - Urgência - Imperiosa - Concessão da Medida Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal consistente na realização de cirurgia ortopédica, em razão da internação da impetrante, após queda, aos 80 (oitenta) anos de idade. Traz junto da Impetração documentos consistentes em Laudo Médico apresentado por médico integrante da Rede Pública do Distrito Federal, apontando a necessidade do procedimento cirúrgico e a idade avançada da impetrante. Sustenta, quanto ao direito, a existência de obrigação do Distrito Federal em realizar com urgência a cirurgia, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Solicitadas Informações à autoridade impetrada, esta se manifestou no sentido de o caso da impetrante ser de urgência, por isso não estar incluído em lista de regulação e que está a tomar as providências necessárias à realização do procedimento. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da relevância do fundamento da Impetração e do perigo de dano. Estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Com efeito, os documentos juntados aos autos, demonstram a necessidade imediata de realização da cirurgia ortopédica, diante idade da autora e a dificuldade de recuperação da queda, bem como da passividade da Administração Pública em prestar o serviço público. Demais, tive o cuidado de intimar a autoridade impetrada sobre eventual dificuldade na fila de cirurgias, bem como sobre algum prazo para ser fornecido ao administrado. A própria autoridade impetrada reconhece a urgência na realização do procedimento. A Jurisprudência desta Câmara entende como obrigação positiva do Distrito Federal a realização de cirurgias de urgência, vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO URGENTE. IMPETRANTE IDOSA COM 84 ANOS ACOMETIDA DE CÂNCER DE BOCA EM ESTÁGIO AVANÇADO, NECESSITANDO TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde, inserto nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideia e princípios; reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado. 2. No particular, verifica-se que a impetrante, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portador de grave quadro de saúde, em decorrência de câncer de boca em estágio avançado, necessitando ser internada em unidade hospitalar para submeter-se com urgência a tratamento cirúrgico. 3.Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave da impetrante, que se encontra acometida de câncer em estágio avançado, impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde (Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF). 4. Afastada a condenação em astreintes diante da realização da cirurgia em prazo razoável após a ciência da determinação judicial que concedeu a tutela específica de obrigação de fazer. 5. Segurança concedida em definitivo. (Acórdão 1336216, 07496336920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021). Ai está a relevância do fundamento da Impetração. O perigo de demora decorre da própria situação de saúde vivenciada pela impetrante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para realização da cirurgia, nos termos do Laudo Médico, e como requerido na Inicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Expeça-se Mandado, para cumprimento. Com as Informações, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator